Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-61.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005563-61.2012.8.11.0037
RECORRENTE: MARCOVEL VEÍCULOS
RECORRIDOS: IZALTINO VIEGA E IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 65272483) interposto por MARCOVEL VEÍCULOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 53208457):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SOLIDARIEDADE DA REVENDEDORA DE VEÍCULO NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, RETIRANDO O NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – PRESCRIÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Se a ré, ora apelante, optou por não transferir o veículo para seu nome, bem como não cuidou para que o segundo réu providenciasse essa transferência, cabe a ela, então, arcar com as consequências dessa omissão.
II - Não há que se falar que o prazo prescricional para o pedido de reparação civil é de apenas 3 (três) anos, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp de no 1.280.825-RJ, tratando-se de relação contratual aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código de Processo Civil.
III - Embora, por um lado, o nome do autor, ora apelado, não tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por outro, a omissão da ré, ora apelante, de não ter se certificado de que o segundo réu transferiria a titularidade do veículo, acarretou ao autor, ora apelado, o transtorno de constarem em seu nome, até hoje, débitos tributários – IPVA, o que, evidentemente não se trata de mero aborrecimento do cotidiano.
IV - No que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, eis que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 0005563-61.2012.8.11.0037, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 05/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração id 54362458, estes foram rejeitados no acórdão de id 61002999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA., manteve a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 5563- 61.2012.8.11.0037, ajuizada por IZALTINO VIEGA em face da ora Recorrente e de IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS, julgou procedente o pedido e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) declarar que o autor, desde 12.1.2006, não é mais o titular do veículo mencionado na exordial;
b) condenar, solidariamente, os réus à obrigação de fazer consistente em, no prazo de 15 (quinze) dias, transferir a propriedade do veículo junto ao DETRAN;
c) condenar os réus ao pagamento das multas e encargos relativos ao veículo desde a data em que se apossou, qual seja 20.1.2006, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta decisão, acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a contar da citação; e
d) condenar os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 265, do Código Civil, e aos artigos 123, § 1o, 126, e 134, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), ao argumento de que não há solidariedade na obrigação de transferência do registro de propriedade do veículo, porquanto o bem já foi vendido para terceiro.
Recurso tempestivo (id 65609453) e preparado (id 65648981).
Contrarrazões no id 70132994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pleito da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 5563- 61.2012.8.11.0037, ajuizada por IZALTINO VIEGA em face da ora Recorrente (MARCOVEL VEÍCULOS) e de IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS, para, entre outras obrigações, condenar, solidariamente, ao pagamento das multas e encargos relativos ao veículo desde a data em que se apossou, qual seja 20.1.2006.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que “(...) não há como imputar ao autor o ônus de suportar os débitos de IPVA, junto à SEFAZ-MT, por conta do veículo que ele vendeu à ré/ora apelante – loja especializada em compra e venda de veículos”. (id 53208457 - p. 6)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 134 do CTB, a Recorrente alega que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista referido dispositivo, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/RS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, a parte ora agravada ajuizou ação, requerendo fosse declarada a inexistência de débitos junto ao ora agravante, decorrentes do não pagamento da taxa de licenciamento de motocicleta, referente ao período posterior à venda do veículo.
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘a obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição’ (STJ, AgInt no AREsp 881.250/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016). Assim, ‘a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação’ (STJ, REsp 1.689.032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017).
IV. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1653340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.